Tribunal: TJSP
Processo: 2031557-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Decisão singular que indeferiu a suspensão passaporte do agravado – Insurgência – Impossibilidade.

Suspensão de Passaporte - Medida coercitiva nos termos do artigo 139, IV do CPC que necessita observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao direito fundamental protegido pelo artigo 5.o, XV, da Constituição Federal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Decisão singular que indeferiu a suspensão passaporte do agravado – Insurgência – Impossibilidade.

Suspensão de Passaporte - Medida coercitiva nos termos do artigo 139, IV do CPC que necessita observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao direito fundamental protegido pelo artigo 5.o, XV, da Constituição Federal – Impossibilidade de suspensão do passaporte do devedor – Decisão mantida - Recurso não provido.

Suspensão da carteira nacional de habilitação e dos cartões de crédito – Pretensão que não foi requerida pelo agravante em primeiro grau – Impossibilidade de apreciação do mérito por supressão de instância – Recurso não conhecido.

Dispositivo – Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031557-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado AHMAD LAILA INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031557-73.2020.8.26.0000 -Voto no 17028 - SRF
2
VOTO No
: 17028
COMARCA : Foro de São Bernardo do Campo 8a Vara Cível
AGTE.
: Banco Santander (Brasil) S/A
AGDO.
: Ahmad Laila Indústria e Comércio de Móveis Me
Interessado : Ahmad Laila
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução
Decisão singular que
indeferiu a suspensão passaporte do agravado
Insurgência

Impossibilidade.
Suspensão de Passaporte - Medida coercitiva nos termos do artigo 139, IV
do CPC que necessita observância aos critérios da proporcionalidade e da
razoabilidade, bem como ao direito fundamental protegido pelo artigo 5.o,
XV, da Constituição Federal Impossibilidade de suspensão do passaporte
do devedor Decisão mantida - Recurso não provido.
Suspensão da carteira nacional de habilitação e dos cartões de crédito
Pretensão que não foi requerida pelo agravante em primeiro grau

Impossibilidade de apreciação do mérito por supressão de instância
Recurso não conhecido.
Dispositivo Recurso não provido, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031557-73.2020.8.26.0000 -Voto no 17028 - SRF
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 36, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível, Dr. Gustavo
Dall ́Olio que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco
agravante, indeferiu a pretensão do agravante de bloqueio do passaporte do
executado, ora agravado.
Busca o agravante a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo
agravante, pretendendo em síntese o recebimento da quantia de R$ 161.482,29,
oriunda de Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes.
Após tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, foi
requerido pelo agravante o bloqueio do passaporte do agravado, o que restou
indeferido pela r. decisão agravada, nos seguintes termos:
“Fls. 258/261: Nego; a medida não guarda pertinência com a demanda,
que caminha à excussão de bens, não à bloqueio de CNH/passaporte.
Diga o exequente, em 10 dias.
Silente, ou não havendo bens penhoráveis, arquive-se.
Int.”
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Em suas razões alega em síntese que as medidas coercitivas são
admitidas por lei, devendo assegurar o cumprimento de uma ordem judicial.
Afirma que o agravado não se manifestou nos autos, nem ao menos demonstrou
interesse em saldar seu débito. Entende pela possibilidade de bloqueio de CNH,
passaporte e cartão de crédito para regular prosseguimento do feito.
No entanto, o recurso não comporta provimento, na parte
conhecida.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o rol
permissivo do artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015.
Deve-se ponderar primeiramente que, diferentemente do alegado
pelo agravante, não houve pedido em primeiro grau, sobre o bloqueio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031557-73.2020.8.26.0000 -Voto no 17028 - SRF
4
CNH e cartão de crédito.
Denota-se a petição que ensejou a decisão agravada às fls.
258/261 dos autos principais, obtêm como requerimento final, apenas e tão
somente o bloqueio do passaporte do executado Sr. Ahmad Laila.
Confira-se às fls. 261 dos autos subjacentes:
“Sendo assim, conforme o Código de Processo Civil, bem como as
decisões e jurisprudências que visam garantir e assegurar o objetivo das
ações executivas, requer que seja realizado o bloqueio do passaporte do
executado Sr. Ahmad Laila, uma vez que este é estrangeiro, e
constantemente realiza viagens ao exterior.” (g.n.).
Embora ter se referido sobre “CNH/passaporte” de maneira
genérica, a r. decisão agravada apenas negou à pretensão do agravante, que,
repise-se, era tão somente quanto ao bloqueio de passaporte.
Desta feita, no que se refere à pretensão do recorrente quanto a
CNH e cartão de crédito, neste quesito o recurso não merece ser conhecido,
por supressão de instância.
Pois bem.
No que se refere ao passaporte, pondera-se que recentemente o
Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de não ser possível a
suspensão do passaporte do executado, por considerar a medida coercitiva ilegal
e arbitrária, por restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional
e não razoável.
Na decisão, a Corte Superior entende pela adoção das medidas
coercitivas atípicas amparadas pelo aludido artigo 139, IV do NCPC, chegando a
conclusão de que embora a preocupação pela efetividade da tutela jurisdicional,
“essas novas diretrizes, em nenhuma circunstância, se dissociarão dos ditames
constitucionais” (STJ, RHC no 97.876, julgamento: 10/05/2018 Relator Ministro
Luis Felipe Salomão).
No entanto, o voto proferido pelo E. Ministro Luis Felipe Salomão,
acima mencionado, quanto ao passaporte, se pronunciou no seguinte sentido:
“Com efeito, não é difícil reconhecer que a apreensão do passaporte
enseja embaraço à liberdade de locomoção do titular, que deve ser plena,
e, enquanto medida executiva atípica, não prescinde, como afirmado, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031557-73.2020.8.26.0000 -Voto no 17028 - SRF
5
demonstração de sua absoluta necessidade e utilidade, sob pena de
atingir indevidamente direito fundamental de índole constitucional (art. 5o,
incisos XV e LIV).
[...]
Não bastasse isso, como antes assinalado, o próprio diploma processual
civil de 2015 cuidou de dizer que, na aplicação do direito, o juiz não terá
em mira apenas a eficiência do processo, mas também os fins sociais e as
exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a
dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a
razoabilidade e a legalidade.
Destarte, o fato de o legislador, quando da redação do art. 139, IV, dispor
que o juiz poderá determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou subrogatórias, não pode significar franquia à
determinação de medidas capazes de alcançar a liberdade pessoal do
devedor, de forma desarrazoada, considerado o sistema jurídico em sua
totalidade.
Assim, entendo que a decisão judicial que, no âmbito de ação de
cobrança de duplicata, determina a suspensão do passaporte do devedor
e, diretamente, impede o deslocamento do atingido, viola os princípios
constitucionais da liberdade de locomoção e da legalidade,
independentemente da extensão desse impedimento.
[...]
Com efeito, o que consubstancia coação à liberdade de locomoção, ilegal
e abusiva, é a decisão judicial de apreensão de passaporte como forma de
coerção para adimplemento de dívida civil representada em título
executivo extrajudicial, tendo em vista a evidente falta de
proporcionalidade e razoabilidade entre o direito submetido (liberdade de
locomoção) e aquele que se pretende favorecer (adimplemento de dívida
civil), diante das circunstâncias fáticas do caso em julgamento.” (g.n.).
Nesse contexto, não se mostra legítimo o pedido de suspensão
do passaporte do executado, uma vez que atinge direito fundamental, protegido
pela Constituição Federal, mormente considerando a disposição contida no art.
5.o, XV, da Carta Magna.
Nesse sentindo o entendimento desta E. Câmara e desta E.
Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BLOQUEIO DE CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO, APREENSÃO DE PASSAPORTE E CANCELAMENTO DE
CARTÕES DE CRÉDITOS - Forma de compelir à satisfação da execução -
Inadmissibilidade - Providências que não se prestam à obtenção de
recursos ou bens para satisfazer a execução e implicam em violação dos
princípios da dignidade humana e da liberdade de ir e vir - Verdadeira
capitis diminutio não prevista no título ou no ordenamento jurídico -
Pretensão não razoável, exagerada e desproporcional
O devedor
responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas
obrigações e não com a sua liberdade pessoal - Decisão mantida -
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2180009-59.2019.8.26.0000; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031557-73.2020.8.26.0000 -Voto no 17028 - SRF
6
“MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS Cumprimento de sentença Ação
monitória Exequente que pleiteia a suspensão de passaporte de pessoa
física executada, com fundamento no art. 139, IV do CPC, em decorrência
do
esgotamento
dos
meios
executivos
típicos

Medidas
excepcionalíssimas, pois consubstanciam violação a direito fundamental
de ir e vir Art. 5, XV da CF Ausência de prova da necessidade Dívida
oriunda de obrigação patrimonial
Inteligência do art. 8 do CPC

Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2131180-18.2017.8.26.0000; Relator (a): Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos -
11a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2018; Data de Registro:
11/06/2018).
Dessa forma, deve ser mantida a r. decisão singular quanto ao
indeferimento da suspensão do passaporte da parte agravada e não deve ser
conhecido o recurso quanto a suspensão da CNH e cartões de crédito, por não
haver pedido em primeiro grau neste aspecto.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na parte
conhecida.
ACHILE ALESINA
Relator